Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-72.2017.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000609-72.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PRISCILA WALDOW - CPF: 024.113.511-78 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1000609-72.2017.8.11.0006

AGRAVANTE: PRISCILA WALDOW

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/05/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO – VOTO MONOCRÁTICO RECONHECENDO A LITISPENDÊNCIA – NEGADO PROVIMENTO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Estes autos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido do MS n° 1013726-51.2017.8.11.0000, já julgado pelo E. TJMT e concluso no STJ para análise do Recurso Ordinário.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a litispendência e
determinou a extinção/arquivamento deste feito, sem resolução do mérito, moldes do art. 485, V do CPC.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado contra a decisão monocrática que, de ofício, reconheceu a litispendência e determinou a extinção/arquivamento deste feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, V do CPC.

Pugna o Agravante pela reforma da decisão, reestabelecendo a sentença recorrida pelo ora agravado.

Contrarrazões apresentadas pela parte adversa no ID n° 80670990, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Conforme apontado na decisão objurgada, o direito pleiteado pela autora, ora recorrida é a nomeação e posse para o cargo de professora no Curso de Arquitetura e Urbanismo no polo de Barra do Bugres da UNEMAT.

Essa ação foi proposta em 27/01/2017 e a Sentença que julgou os embargos foi lançada em 13/07/2020.

Da consulta ao PJE, verificou-se que a recorrida ingressou com outra demanda, na qual possui identidade de partes, causa de pedir e pedido, autos do Mandado de segurança n° 1013726-51.2017.8.11.0000, cujo mérito já foi decidido pelo TJMT sendo denegada a segurança.

A relatora, dra. Maria Erotides Kneip Baranjak, denegou a ordem na sessão de 05/07/2018, cuja ementa transcrevo abaixo:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DE ENSINO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ALEGADA PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO – PRETERIÇÃO DOS CANDIDATOS DA LISTA DE CADASTRO DE RESERVA – PRETERIÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante destacado na análise da liminar, a Impetrante classificou-se na
11.ª colocação
, de maneira que sua nomeação geraria preterição quanto aos candidatos classificados na
8ª, 9ª
e
10ª colocação
.

2.
Havendo comprovação documental de que as contratações temporárias firmadas em caráter precário deram-se por meio de processo seletivo – inclusive da própria Impetrante-, resta afastada a sua alegada preterição.

3.“[...] III - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. IV - Agravo interno improvido. [...]” (STJ - AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017).

4. Segurança denegada

O julgamento do Mandado de segurança nfoi concluído na sessão de 06/12/2018. Vejamos:

Decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), 2º VOGAL (DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA) E 3ª VOGAL (ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), VENCIDA A 4ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

Após a rejeição dos Embargos declaratórios na sessão de 07/11/2019, a impetrante, ora recorrida nestes autos, interpôs Recurso Ordinário ao STJ.

Conforme certidão do ID n° 43899972, o recurso foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça em 25/05/2020.

Assim, verificou-se que a
única distinção
encontrada foi a data da distribuição do MS que se deu em 11/12/2017.

Ora, singela distinção não elide a incidência do instituto da litispendência, uma vez que não altera a
causa de pedir, o pedido e as próprias partes.

Assim, quando do lançamento da decisão monocrática nesse feito no corrente ano de 2021 o MS está aguardando julgamento pelo STJ.

Assim está disposto os §1° a 3° do art. 337 do CPC:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Portanto, no caso em tela os autos possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido do MS, que está em estado mais avançado.

Saliento que registrei na decisão anterior que tal não se faz possível o melhor direito, com o aviamento de ações, no intuito de escolher qual juízo melhor irá lhe aprouver, ainda mais quando totalmente ausente o direito pretendido.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão integralmente.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021